Tribunal: STF
Processo: HC 243417
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 917.296/MG (e-doc. 15, p. 116-119).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, e ao pagamento de 473 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I (roubo majorado), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa), por 5 vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. O juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 15, p. 59-71).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 15, p. 102). Em face do acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, pois ausente justa causa para a medida, baseada apenas em denúncia anônima. Sustenta a ilicitude das provas decorrentes da invasão de domicílio, devendo a prisão preventiva ser imediatamente relaxada. Afirma ilegal a manutenção da custódia, porquanto não preenchidos os requisitos legais, tendo sido fundamentada em argumentos genéricos. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, a questão relacionada à ilegalidade do ingresso em domicílio não passou sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto a manutenção da custódia preventiva, o Ministro Relator, no ato impugnado, apontou a inexistência de ilegalidade com os fundamentos a seguir:



    “No tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, constou do acórdão estadual: 



    No mais, aduz a impetração que o indeferimento do apelo em liberdade não está devidamente fundamentado de maneira a sustentar a segregação cautelar. Contudo, razão não lhe assiste. 



    Verifica-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, expondo os motivos para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. É o que se extrai do decisum, nos seguintes termos, anexo n.º 187:



    [...] Considerando as circunstâncias que permeiam o caso, notadamente a gravidade concreta dos crimes praticados, bem como as penas fixadas, NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o preso preventivamente para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal [...] 



    Fundamentos mais que suficientes a autorizarem a manutenção da prisão do paciente, sendo pueril a assertiva de ausência de motivação para a negativa ao direito de recorrer em liberdade. 



    Vale salientar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que ratifica, ao negar o direito da paciente recorrer em liberdade, as razões de decidir adotadas na decretação dessa cautelar, sendo este o caso dos autos, em o d. Magistrado Singular não vislumbrou qualquer alteração fática em sua situação (fundamentação per relationem) [...] Considerando, portanto, que permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram a d. Autoridade Coatora a manter a prisão, devem tais motivos ser aproveitados. Vale ressaltar que a necessidade do cárcere foi devidamente analisada nesta instancia, oportunidade na qual o Habeas Corpus de nº 1.0000.23.200842-5/000, impetrado em favor do paciente, foi julgado por esta câmara, tendo sido denegada a ordem.



    Viável também se alegar a exatidão da medida como eficácia da determinação contida na sentença, vale dizer, viabilidade, ainda que provisória, da execução da Lei Penal. Com efeito, se se manteve preso durante a instrução processual, com mais razão agora, após a sentença condenatória – cujos fundamentos da custódia cautelar se mantêm. Assim, se presentes os requisitos legais autorizadores previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, deve ser mantida a negativa do direito da paciente de recorrer em liberdade. (e-STJ, fls. 18-19; grifou-se.) 



    Nesse ponto, além da gravidade concreta dos delitos apontada na sentença e da alta pena fixada ao final - 21 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão -, vale destacar que o Juízo de 1º grau já havia pontuado que o acusado "praticou o crime em pleno cumprimento de pena, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de ID. 9453537897, o que, notadamente, demonstra a periculosidade do agente e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade." (e-STJ, fl. 487). Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de recorrer em liberdade. A propósito: (...) (e-doc. 15, p. 117-118; grifos adicionados)



    10. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    11. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública, valendo ressaltar, nos termos como o fez o STJ, que o magistrado já havia pontuado que o acusado praticou o crime em pleno cumprimento de pena. Nesse sentido:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator